Tribunal: TJMT
Processo: 1035057-24.2021.8.11.0041
Relator(a): ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-05-24
Data de publicação: 2023-05-31

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1035057-24.2021.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Contratos Bancários, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Práticas Abusivas, Cláusulas Abusivas]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA,

DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[IVONEIDE SOUSA DE OLIVEIRA - CPF: 200.465.533-04 (APELANTE), FABRICIO BUENO SVERSUT - CPF: 357.249.208-40 (ADVOGADO), PAULISTA - SERVICOS DE RECEBIMENTOS E PAGAMENTOS LTDA - CNPJ: 15.245.499/0001-74 (APELADO), ANA RITA DOS REIS PETRAROLI - CPF: 150.922.348-73 (ADVOGADO), PAULO FERNANDO DOS REIS PETRAROLI - CPF: 213.263.838-17 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (APELADO), PAULO EDUARDO PRADO - CPF: 130.886.688-70 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS E PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA -

COBRANÇA DE SEGURO – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA CONTRATAÇÃO - COBRANÇA INDEVIDA – REPETIÇÃO DO INDÉBTO SIMPLES - DANO MORAL – ILÍCITO CONTRATUAL – MERO DISSABOR – HONORÁRIOS ALTERADOS – SENTENÇA PARCIALMENTE RETIFICADA –
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

A cobrança de valores por serviço de seguro não contratado, por si só, sem demonstração de efetivo dano extrapatrimonial, representa mero dissabor e está fora da órbita do abalo moral, não sendo capaz de autorizar a fixação da indenização pretendida, como bem fixado na sentença.

A repetição em dobro a que alude o art. 42, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor, pressupõe a existência de pagamento indevido, bem como a má-fé do credor, o que não ocorreu no caso em apreço, pelo qual a devolução deve se dar na forma simples.

Considerando que a parte autora, dos pedidos formulados, obteve o acolhimento de um, mas decaiu em outro, caracterizada a sucumbência recíproca, de modo que se faz necessária a redistribuição do ônus sucumbencial, em proporção igual (50%), observada a regra do artigo 98, § 3º, do mesmo
Códex
em relação à demandante, por litigar sob o pálio da justiça gratuita, sendo fixados em 10% sobre o valor da causa.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL Nº
1035057-24.2021.8.11.0041

APELANTE: IVONEIDE SOUSA DE OLIVEIRA

APELADOS: BANCO BRADESCO S.A E PAULISTA - SERVICOS DE RECEBIMENTOS E PAGAMENTOS LTDA

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto por
IVONEIDE SOUSA DE OLIVEIRA
contra sentença proferida pela MM. Juíza da 5ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT, Dra.Edna Ederli Coutinho, lançada nos autos da Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Indenização por Danos Materiais e Morais e Pedido de Tutela de Urgência nº 1035057-24.2021.8.11.0041, ajuizada em desfavor do
BANCO BRADESCO S.A
e
PAULISTA - SERVICOS DE RECEBIMENTOS E PAGAMENTOS LTDA

,
que julgou parcialmente procedente a pretensão deduzida na inicial, e por conseguinte, reconheceu a nulidade do contrato de empréstimo que deu ensejo aos descontos realizados a título de “PAGTO ELETRON COBRANÇA 1629366 PSERV”, na conta corrente de nº 8624108-0, agência nº 2635 junto ao Banco requerido e de titularidade da parte autora; condenou as partes requeridas, solidariamente, a restituir de forma dobrada (art. 42, parágrafo único do CDC), os valores indevidamente descontados no período 05/10/2018 a 05/07/2019 no total de R$ 165,00 (cento e sessenta e cinco reais), que deverá ser corrigido a partir do respectivo desconto pelo INPC (Súmula 43-STJ), acrescido de juros de mora de 1% a.m. a contar da citação (art. 405, CC), e afastou o dano moral.

Em razão da sucumbência mínima da parte autora, com fulcro no que estabelece o art. 86, parágrafo único do CPC, condenou os requeridos, solidariamente, ao pagamento das custas e despesas processuais, bem como ao pagamento de honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor da condenação, com fundamento no art. 85, §2º, CPC

Inconformada, a apelante insurge-se sobre a falta de condenação em danos morais, isto porque houve, por parte dos recorridos, descontos indevidos e fraudulentos em sua conta corrente, fato este que ultrapassa a barreira suportável pelo cidadão comum, e consequentemente configurando o dano moral in re ipsa.

A par desses argumentos, pugna pelo provimento do recurso com a reforma da sentença, requerendo a condenação dos Bancos recorridos, nos termos deduzidos na inicial, com o objetivo de impedir que o agressor volte a praticar atos lesivos a outros indivíduos, bem como requer a majoração dos honorários advocatícios sucumbenciais para 20% sobre o valor atualizado causa, ou quantia não inferior a um salário mínimo (Id. 162719168).

A apelada (
Paulista – Serviços de Recebimentos e Pagamentos Ltda)
ofertou
contrarrazões, arguindo que a restituição da cobrança indevida seja na forma simples, em razão da ausência de comprovação da má-fé; inexistência de danos morais, pugnando ao final, pelo desprovimento do recurso (Id. 162719170)

O apelado (
Banco Bradesco S/A
) sustenta sobre a inexistência de danos morais, e caso entender pela mantença da indenização por danos morais, que o quantum indenizatório seja fixado dentro da razoabilidade e os juros incidem a partir do arbitramento da condenação, requerendo, ao final, o desprovimento do recurso (Id. 162719171).

A apelante não efetuou o recolhimento do preparo, por ser beneficiária da justiça gratuita (Id. 162914157).

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Conheço do presente recurso de apelação, ante a presença dos pressupostos de admissibilidade.

A controvérsia dos autos limita-se à ocorrência dos danos morais em razão da realização de débitos não autorizados na conta da autora.

Cumpre destacar que, na hipótese em apreço, é cediço que o exame dos fatos deve fundar-se nos parâmetros do sistema consumerista, posto que a relação jurídica sob exame se amolda nos exatos termos do art. 3º, § 2º, do CDC.

Pelo que dos autos consta, nota-se que o autor ajuizou Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Indenização por Danos Materiais e Morais c/c Pedido de Tutela de Urgência em face dos requeridos, aduzindo, em síntese, que é titular da conta corrente nº 8624108-0, agência nº 2635 junto ao Banco requerido, ao que verificou descontos realizados a título de “PAGTO ELETRON COBRANCA 1629366 PSERV”, no período de 05/10/2018 a 05/07/2019 no total de R$ 165,00 (cento e sessenta e cinco reais).

Alega não ter solicitado o referido produto. Pretende, assim, o consequente cancelamento do contrato que originou os descontos indevidos na conta corrente e nº 8624108-0, agência nº 2635 junto ao Banco Bradesco.

Pretende, ainda, a condenação das requeridas à devolução em dobro dos valores descontados indevidamente a título de “PAGTO ELETRON COBRANCA 1629366 PSERV”, no valor de R$ 330,00 (trezentos e trinta reais), acrescida daquelas vierem a ser descontados no curso da presente ação, bem como a condenação das requeridas ao pagamento de indenização por danos morais.

Sobreveio sentença que julgou
parcialmente procedente a pretensão deduzida na inicial, e por conseguinte, reconheceu a nulidade do
contrato de empréstimo que deu ensejo aos descontos realizados a título de “PAGTO ELETRON COBRANÇA 1629366 PSERV”, na conta corrente de nº 8624108-0, agência nº 2635 junto ao Banco requerido e de titularidade da parte autora; condenou as partes requeridas, solidariamente, a restituir de forma dobrada (art. 42, parágrafo único do CDC), os valores indevidamente descontados no período 05/10/2018 a 05/07/2019 no total de R$ 165,00 (cento e sessenta e cinco reais), que deverá ser corrigido a partir do respectivo desconto pelo INPC (Súmula 43-STJ), acrescido de juros de mora de 1% a.m. a contar da citação (art. 405, CC), e afastou o dano moral.

Inconformada, a apelante insurge-se sob o argumento que é cabível a indenização por danos morais por parte dos recorridos, que efetuaram descontos indevidos e fraudulentos em sua conta corrente, fato este que ultrapassa a barreira do mero aborrecimento, e consequentemente configurando o dano moral in re ipsa.

Pois bem. S
abe-se que para a configuração do dever de indenizar é necessária a presença dos pressupostos previstos nos artigos 186 e 927 do Código Civil: conduta ilícita, dolo ou culpa, dano e nexo de causalidade. Todavia, quando a relação das partes configura-se como de consumo, tal qual no caso dos autos, a responsabilidade é objetiva, nos termos do artigo 14 do CDC.

“Art. 14. O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos.”

Sucede que a responsabilidade objetiva funda-se na teoria do risco do empreendimento, a qual dispõe que todo aquele que exerce alguma atividade no campo do fornecimento de bens e serviços tem o dever de responder pelos fatos e vícios resultantes, independentemente de culpa.

Aliás, não bastassem as disposições do Código de Defesa do Consumidor, não se pode olvidar que o STJ editou o Verbete Sumular 479, segundo o qual
“as instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a
fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias
”
.

Em relação à indenização por dano moral, tem-se que a simples cobrança indevida não caracteriza o dano moral
in re ipsa
, sendo imprescindível a demonstração do prejuízo da parte, quando inexistente ato restritivo de crédito ou inscrição em cadastro de inadimplentes.

É de sabença que a indenização por dano moral é cabível quando estão presentes os requisitos da responsabilidade civil, quais sejam, a conduta ilícita, o dano e o nexo de causalidade.

Ocorre que, no caso em testilha, não existe qualquer demonstração de que tenha ocorrido o dano moral, isso porque, mesmo que se tenha presente o ato ilícito (cobrança indevida), não há comprovação do prejuízo na esfera extrapatrimonial.

Aliado a isso, segue entendimento do STJ de que
“não há falar em dano moral in re ipsa em virtude de cobrança indevida, quando inexistente ato restritivo de crédito ou inscrição em cadastro de inadimplentes.”
(STJ, AgInt no AREsp 1682299/MT, 4ª Turma, Rel. Min. Raul Araújo, j.21.09.2020).

Ademais, a jurisprudência tem se firmado no sentido de que suposto ilícito contratual não é capaz, por si só, de ensejar danos morais indenizáveis, vejamos:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – SEGURO DE VIDA NÃO CONTRATADO – IRRESIGNAÇÃO QUANTO AO DANO MORAL – ILÍCITO CONTRATUAL – MERO DISSABOR – RECURSO DESPROVIDO. A
cobrança de valores por serviço de seguro não contratado, por si só, sem demonstração de efetivo dano extrapatrimonial, representa mero dissabor que está fora da órbita do abalo moral, não sendo capaz de autorizar a fixação da indenização pretendida
.”
(TJ-MT 10009628220218110003 MT, Relator: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Data de Julgamento: 08/06/2022, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 10/06/2022)

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E OBRIGAÇÃO DE FAZER – AUSÊNCIA DE PROVA DO ATO ILÍCITO E DOS DANOS – DESCUMPRIMENTO DO ART. 373, I, DO CPC – JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE A PEDIDO DA PARTE AUTORA – FALTA DE PRESSUPOSTOS DA RESPONSABILIDADE CIVIL –
INEXISTÊNCIA DE DEVER REPARATÓRIO
– RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. O ônus da prova é regra fundamental em nosso Estado Democrático de Direito que atrai para a parte autora o encargo de provar de forma robusta o direito e prejuízos alegados. Não se desincumbindo desse ônus ante a não demonstração da existência de fato constitutivo do direito do autor, a não concessão de indenizações é a medida que se impõe. Quando a parte autora pugna pelo julgamento antecipado da lide e o Juízo a quo assim procede, decidindo pela improcedência da demanda por ausência de provas, não há que se falar em desrespeitos com as normas processuais ou com os princípios constitucionais. O
dano moral e material exigem prova cabal e inequívoca de três pressupostos essenciais: conduta lesiva do agente (ato ilícito), nexo causal e prejuízo efetivo (dano). Ausente um destes requisitos, inviável deferir-se a reparação
.”
(N.U 0003795-92.2018.8.11.0004, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DES. DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 12/02/2020, Publicado no DJE 17/02/2020)

Logo, sem reparos a sentença que afastou a indenização por danos morais.

Quanto ao dano material, a apelada defende em contrarrazões que a restituição da cobrança indevida seja na forma simples, sendo que assiste razão a apelada, pois ainda que reconhecida a prestação de um serviço defeituoso, a devolução dos valores deve se dar na
forma simples
e não dobrada, como consignou a sentença ora reformada, pelo que, merece pronta retificação.

Confira-se:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE REPETIÇÃO DO INDÉBITO CUMULADA REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS – COMPROVAÇÃO DA LEGITIMIDADE DOS DESCONTOS EM FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE À REFINANCIAMENTO – ÔNUS QUE RECAI SOBRE A INSTITUIÇÃO BANCÁRIA – CONJUNTO PROBATÓRIO QUE NÃO DEMONSTRA O REFINANCIAMENTO DE EMPRÉSTIMO – RESTITUIÇÃO SIMPLES DEVIDA – DANO MORAL NÃO CONFIGURADO – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Não restando comprovada a legitimidade da contratação e dos descontos efetuados na folha de pagamento do autor referente a suposto refinanciamento, de rigor a declaração de ilegitimidade das cobranças e da devolução dos valores indevidamente descontados.

Todavia, não havendo prova da má-fé ou erro injustificável, não é possível a aplicação do artigo 42 do CDC, fazendo surgir apenas a obrigação de devolver a importância recebida, indevidamente, de forma simples.

Se não demonstrados os requisitos da reparação civil, não é cabível a indenização a título de dano moral.”
(N.U 1025116-89.2017.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 13/07/2022, Publicado no DJE 19/07/2022)

Por fim, considerando que a parte autora, dos pedidos formulados, obteve o acolhimento de um, mas decaiu em outro, mostra-se caracterizada a sucumbência recíproca, de modo que se faz necessária a redistribuição do ônus sucumbencial, sendo devida por ambas as partes, em proporções iguais (50%), observada a regra do artigo 98, § 3º, do mesmo
Códex
em relação à demandante, por litigar sob o pálio da justiça gratuita, e como foi afastado o pedido de indenização por danos morais, os honorários merecem ser fixados em 10% sobre o valor da causa.

Diante do exposto,
DOU PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO
,
para determinar que a restituição da cobrança indevida seja na forma simples, redistribuindo, via de consequência, o ônus da sucumbência,
sendo devida por ambas as partes, em proporções iguais (50%), observada a regra do artigo 98, § 3º, do mesmo
Códex
em relação à demandante, por litigar sob o pálio da justiça gratuita, fixando-os em 10% sobre o valor da causa.

Por consequência, deixo de proceder qualquer alteração nos honorários advocatícios em sede recursal (art. 85, §11, CPC), em razão da sucumbência recíproca (STJ, REsp nº 1697387/RO, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, 2ª Turma, julgado em 12.12.2017, DJe de 18.12.2017).

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/05/2023